Tribunal: TJES
Processo: 0005976-77.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005976-77.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MGES TRANSPORTES ME

APELADO: CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno na apelação cível interposto por MGES Transportes ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de microempresa, aliada à alegação de inatividade e dificuldades financeiras, é suficiente para autorizar a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, independentemente de comprovação efetiva da incapacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O art. 98 do CPC/2015 estende o benefício às pessoas naturais e jurídicas, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com custas e honorários advocatícios.

A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício se demonstrar sua impossibilidade de suportar os encargos processuais, não bastando mera alegação.

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente à pessoa natural, inexistindo presunção em favor da pessoa jurídica.

A jurisprudência do STJ afasta a concessão da gratuidade à pessoa jurídica com base apenas em declaração de inatividade, exigindo comprovação concreta da precariedade financeira, inclusive quanto a bens e ativos.

O entendimento desta Corte Estadual é firme no sentido de que a simples comprovação de inatividade ou dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação contábil idônea, não demonstra hipossuficiência apta a ensejar o deferimento do benefício.

No caso concreto, a agravante limitou-se a alegar dificuldades financeiras e situação de inatividade, sem apresentar elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende de prova efetiva da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A condição de microempresa ou a mera alegação de inatividade não geram presunção de miserabilidade nem dispensam a comprovação concreta da incapacidade econômica.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente à pessoa natural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1.675.896/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.8.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.598.473/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 8.5.2020; STJ, AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14.11.2014; TJES, AI 5017686-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 20.2.2025; TJES, Agravo Interno Cível Ap 0350800-94.2007.7, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13.10.2020; TJES, AI 2416900-68.89, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.3.2017; TJES, EDcl no AI 6149000-70.2, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 26.7.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº

0005976-77.2016.8.08.0050

AGRAVANTE: MGES TRANSPORTES ME

AGRAVADO: CENTERDIESEL AUTO PEÇAS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de
agravo interno na
apelação cível interpost
o
por
MGES TRANSPORTES ME

em face da
decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pel
o
agravante.

Em suas razões sustentou, em suma, que
“não possui renda suficiente para arcar com as taxas referentes aos serviços jurisdicionais
”
, até mesmo porque “
é pessoa jurídica cadastrada como microempresa e seus sócios, atualmente, trabalham prestando serviços para outra empresa de transportes (não mais para a própria empresa apelante, que se encontra sem funcionamento) justamente por conta das dificuldades financeiras enfrentadas, sendo que a empresa se encontra inclusive INAPTA”.

A seu ver, tais circunstâncias revelam fundamento suficiente para o provimento do recurso.

Pois bem.
Em exame
d
as razões recursais não observo fundamento suficiente para modificação da cognição unipessoal exarada,
como passo a expor
.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reproduzida na súmula nº 481, somente
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”,
sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se
trate de ME
.

Aliás, merece destaque o entendimento jurisprudencial de que apenas se “equipara o microempreendedor individual (MEI) e o empresário individual (EI) à pessoa física, bastando a declaração de insuficiência financeira para concessão do benefício” (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50176868120248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Decisão de 20/02/2025), o que não se amolda à hipótese vertente.

E mais, é
entendimento assente na Corte Cidadã, ainda
,
que
“A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem
os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado”.
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

Esta Egrégia Corte Estadual, por sua vez, também manifesta-se na mesma esteira, vejamos:

“
(...) 1.
Aviado pedido de gratuidade da justiça, fora oportunizado à agravante trazer aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, ao que fez acostar comprovante de situação cadastral perante a Receita Federal, do qual se extrai que encontra-se inativa
. 2.
A simples declaração ou comprovação de inatividade, sem a comprovação do acervo patrimonial da empresa apelante, não é capaz de demonstrar sua condição econômica adversa e, consequentemente, lhe conferir os benefícios da assistência judiciária gratuita.
3. Nesse contexto, se revela imperiosa à demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica a exibição da respectiva Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, para aferição do seu patrimônio e das contas correntes de sua titularidade, documento que só fora apresentado nos autos após o indeferimento da gratuidade da justiça. (...) 5. Recurso desprovido. 6. Embargos de Declaração prejudicados”. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035080094077, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
” (STJ; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 14/11/2014).

Tal ocorre pois, repise-se,
“
a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
” (
STJ;
AgInt no AREsp n. 1.675.896/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022.)

Tal ilação é corroborada pela interpretação a
contrario sensu
do artigo 99, § 3º, do CPC/15, segundo o qual, tratando-se de pessoa jurídica, inexistiria presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada, exigindo-se a efetiva comprovação da necessidade,
in verbis
:

Artigo 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido, é também firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas é condicionada à comprovação de hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração. II.
Os documentos juntados não comprovam a real situação financeira da empresa, de modo que o agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impondo-se a manutenção do indeferimento. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169006889, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024/74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

Na hipótese, conquanto afirme a sua hipossuficiência, a
apelante
não comprovou a ausência de condições financeiras de demandar em Juízo, não se revelando suficiente para tal a mera afirmação de encontrar-se em dificuldades financeiras, circunstância que,
desacompanhada de qualquer outra documentação,
milita contra
riamente ao deferimento d
o benefício.

Pelo exposto, o recorrente não
logr
ou
êxito em apresentar argumentos aptos a modificar o convencimento
pretérito
,
inexistindo outro
desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo
exposto,

CONHEÇO
do agravo
interno

mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É
como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.